Tribunal: TJDFT
Processo: 0001471-19.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001471-19.2018.8.07.0012 RECORRENTE: RENATO AURELIANO SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA. CRIME COMETIDO DURANTE BENEFÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A conduta social do agente que comete novo crime no curso do cumprimento de pena por condenação anterior pode ser considerada negativa, pois mostra seu desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário, que lhe concedeu benefícios ou autorizou o cumprimento da pena em meio aberto. 2. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que a negativação da conduta social com base na condenação anterior com trânsito em julgado deverá ser afastada como medida justa. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 59 do CP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o acórdão impugnado decidiu que “o embargante praticou o crime enquanto encontrava-se em cumprimento de 3 (três) execuções penais por crimes distintos, quais sejam: as execuções penais no 201110110529876, 20110111928800 e 20080111138343 (ID 11716045, fls. 25/27, 28/30 e 31/34), haja vista o fato apurado, nos presentes autos, ter ocorrido em 24-fevereiro-2018, e o arquivamento definitivo de todas as execuções ter ocorrido em 18-setembro2019, informação está obtida em consulta ao sítio deste egrégio Tribunal de Justiça. Deste modo, a valoração negativa da conduta social com base neste dado é pertinente e decorre, inclusive, do próprio princípio constitucional da individualização da pena, já que não se pode equiparar a situação daquele que comete novo crime após cumprir integralmente a pena anterior com a daquele (como o ora embargante) que comete novo ato criminoso quando ainda está cumprindo execuções penais de sanções que lhe foram anteriormente aplicadas, sendo imperioso ressaltar, ainda, que o embargante encontrava-se cumprindo 3 (três) execuções penais distintas quando praticou novo fato.” (ID 14923631). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Nos termos de entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça, a revisão da dosimetria da pena em sede de Recurso Especial é admissível apenas diante de ilegalidade flagrante, o que não se verifica, in casu.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1339247/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5a TURMA, DJe 26/03/2019). Desse modo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003